Tribunal: TJES
Processo: 5000451-55.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000451-55.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: AGUINALDO LYRA DOS SANTOS NETO
IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMA JUIZA DE DIREITO DA 3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - DRa. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000451-55.2024.8.08.9101

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: AGUINALDO LYRA DOS SANTOS NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA RELATORA DO RECURSO INOMINADO Nº 5008199-58.2023.8.08.0021 – 3ª TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/1995.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em razão de decisão monocrática proferida pela Exma. Juíza Relatora do Recurso Inominado nº 5008199-58.2023.8.08.0021, distribuído a 3ª Turma desse Colégio Recursal, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça do recorrente, ora impetrante, por considerar que não restou comprovada, naqueles autos, a condição de hipossuficiência (id. 8959405).

Primeiramente destaco que, como pontuado na decisão
“[...] o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.”

Desse modo, tenho que não se infere nenhuma ilegalidade do ato judicial atacado pelo
mandamus
, o qual indeferiu, fundamentadamente o
benefício da gratuidade da justiça
com base em elementos indicativos de que o recorrente/impetrante não é hipossuficiente.

Ademais, em face da decisão atacada há previsão de interposição de recurso próprio, conforme Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, o que torna incabível o Mandado de Segurança (Súmula 267 STF).

Pelo exposto, indefiro a inicial nos termos do art. 10 da Lei Federal nº 12.016/2009.

Intimem-se. Diligencie-se.

Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado. Não havendo mais requerimentos ou pendências, arquive-se o feito com as cautelas e baixas de estilo.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)